Tribunal: TJDFT
Processo: 0710000-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO – MANDADO DE CITAÇÃO – LOCALIZAÇÃO ENDEREÇO – DADOS INSUFICIENTES – INFORMAÇÃO ENDEREÇO COMPLETO NOS AUTOS – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE RECONHECIDA – DECISÃO REFORMADA.
1. A citação constitui pressuposto de existência e de validade do processo, sendo certo que sua falta ou irregularidade pode ensejar eventual nulidade processual.
2. Padece de nulidade a citação por edital se certificado pelo Oficial de Justiça a insuficiência dos dados relativos ao endereço, os quais não se encontravam em conformidade com o informado por instituição financeira em pesquisa junto ao sistema SISBAJUD, e se não houve a complementação dos dados e renovação da diligência de citação pessoal do Réu.
3. Recurso provido. Citação por edital anulada. Restituição prazo contestação.